Tribunal: TJMT
Processo: 1024472-94.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024472-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A).

DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (AGRAVANTE), JOAO LEANDRO SOBRINHO - CPF: 318.226.651-91 (AGRAVADO), PEDRO HENRIQUE AMADO AKERLEY - CPF: 066.547.051-73 (ADVOGADO), MARCELO DE OLIVEIRA GALANTINI - CPF: 023.825.661-83 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MORAIS – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL DE INTEMPESTIVIDADE – ACOLHIMENTO – INTERPOSIÇÃO DO RECURSO APÓS O PRAZO LEGAL –
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O prazo para interpor recurso de agravo é de 15 (quinze) dias, contados da ciência da decisão agravada, contudo, a parte agravante interpôs o recurso de agravo fora do prazo legal, por isso, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1024472-94.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL

AGRAVADO: JOÃO LEANDRO SOBRINHO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito Plantonista em Substituição Legal,
Dr. Claudio Roberto Zeni Guimarães
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido Liminar de Tutela Antecipada de Urgência cumulada com Danos Morais nº 1055540-36.2025.8.11.0041, ajuizada por
JOÃO LEANDRO SOBRINHO
, que deferiu o pedido de antecipação da tutela de urgência pretendida, determinando que a empresa requerida autorize a realização do procedimento indicado ao autor (PROSTATAVESICULECTOMIA RADICAL ROBÓTICA LAPAROSCÓPICA), para a data previamente agendada (18/06/2025), indicado por médico especializado, bem como autorize a liberação dos materiais pertinentes para a realização do procedimento descritos no mesmo documento, o que deverá de ser devidamente comprovado nos autos, fixando multa diária para o caso de descumprimento da ordem judicial no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consoante art. 497 do CPC, até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Inconformada, a agravante sustenta em suas razões que é imprescindível que a presente demanda seja analisada à luz de prova técnica idônea, a ser produzida nos autos mediante perícia médica especializada, a fim de se apurar com rigor a real necessidade da técnica robótica no tratamento indicado ao agravado, frente às alternativas terapêuticas disponíveis e eficazes, já autorizadas e com cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

Afirma que o agravado não apresentou elementos técnicos objetivos que comprovem a existência de indicação médica inequívoca, com respaldo em diretrizes clínicas ou científicas, que justifique a realização do procedimento como essencial e coberto pelo plano de saúde.

Aduz que não se demonstrou que a ausência da cirurgia comprometa a funcionalidade da região, cause dor crônica, risco à saúde física ou mental, ou qualquer incapacidade laboral.

Sustenta que é imprescindível que a produção de prova pericial preceda a realização do procedimento cirúrgico, a fim de viabilizar uma análise técnica adequada sobre a real necessidade da técnica robótica frente às alternativas já cobertas contratualmente.

Diz que o procedimento solicitado, prostatovesiculectomia radical robótica laparoscópica, foi devidamente registrado administrativamente, sob o nº 2323271419, em 04/04/2025, com caráter eletivo, e foi autorizado pela Agravante em 24/04/2025, exceto quanto à técnica robótica, no entanto, a opção do médico assistente por utilizar técnica robótica assistida, ainda que justificada por critérios de menor invasividade ou recuperação, não implica, por si só, a obrigatoriedade de custeio por parte da agravante.

Assevera que no presente caso, o procedimento indicado ao Agravado — prostatovesiculectomia radical com técnica robótica assistida — não integra o Rol da ANS vigente, tampouco consta entre os procedimentos de cobertura obrigatória fixados para planos com segmentação hospitalar.

Pontua que a cobertura contratual segue o disposto nas normas da ANS e está plenamente alinhada à legislação vigente, que assegura ao beneficiário o acesso a tratamentos comprovadamente eficazes e amplamente adotados pela comunidade médica, sem impor à operadora o custeio de tecnologias de ponta ainda não incorporadas ao rol regulatório, especialmente quando existem opções terapêuticas eficazes já disponíveis e autorizadas.

Assevera que a manutenção da decisão agravada impõe à agravante a obrigação de custear procedimento que não possui cobertura obrigatória, por não constar no Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da ANS, em manifesta afronta à legislação de regência da saúde suplementar, à jurisprudência pacificada dos tribunais superiores e à própria natureza do contrato firmado entre as partes conforme demonstrado.

Dispõe que a probabilidade do provimento recursal, a ensejar o recebimento do presente agravo de instrumento com a atribuição de efeito suspensivo, baseia-se na ausência dos requisitos para a concessão da tutela de urgência, conforme visto, tendo em vista a autorização de forma integral do procedimento pleiteado antes mesmo da distribuição da demanda de origem.

Pugna pela concessão do efeito suspensivo ao presente agravo, ao argumento que restou cabalmente demonstrado pela agravante o preenchimento de todos os requisitos impostos pela lei e no mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de revogar a tutela provisória concedida ao agravado, ou, subsidiariamente, para que seja fixado prazo razoável para o cumprimento (Id. 301734855).

A liminar foi
indeferida
em 25 de julho de 2025 (Id. 302446364).

A parte agravada ofereceu contraminuta, arguindo em preliminar a intempestividade do recurso, requerendo, o seu não conhecimento, e no mérito, pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 308430874).

Houve o recolhimento do preparo, conforme Id. 302165386.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, a parte agravada ofereceu contraminuta, arguindo em preliminar a intempestividade do recurso interposto pela agravante, requerendo, o seu não conhecimento.

O artigo 1003 do CPC, assim dispõe com relação ao prazo recursal:

“Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

(...)

§ 5° Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.”

Assim, tratando-se de recurso de agravo, nos termos do artigo 1.003, § 5°, do CPC, o prazo para sua interposição é de 15 (quinze) dias úteis, computados da data de ciência da decisão agravada.

Com base no exposto, verifica-se que o presente recurso não preenche um dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade para o seu conhecimento, eis que
intempestivo.

Isso porque, consoante andamento do processo, a parte agravante teve ciência da decisão agravada na data de
16/06/2025,
tendo iniciado o prazo recursal no dia seguinte
(17/06/2025)
.

Considerando que o prazo para interpor recurso de agravo é de 15(quinze) dias úteis, o prazo recursal do agravo encerrou no dia
07/07/2025,
contudo, a parte agravante interpôs o recurso de agravo de instrumento apenas em

23/07/2025
,
ou seja, fora do prazo legal, pelo que, o seu não conhecimento é medida que se impõe.

A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto ao prazo recursal em situações como a ora analisada:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - DECISÃO AGRAVADA QUE INDEFERE O PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL –
MANIFESTA INTEMPESTIVIDADE
–
NÃO CONHECIMENTO.

O mero pedido de reconsideração não tem o condão de suspender o prazo recursal, cujo termo inicial deve ser contado a partir da data em que o recorrente teve ciência inequívoca da decisão recorrida.

Assim, uma vez interposto mais de 15 dias do conhecimento inequívoco da decisão recorrida, o recurso é flagrantemente intempestivo, implicando na impossibilidade de conhecimento do recurso.
”
(N.U 1003518-27.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025) (Destaquei)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TERCEIRA INTERESSADA. NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS.
INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da execução por título extrajudicial, determinou a exclusão da terceira interessada dos autos em razão da nulidade dos atos processuais, inclusive da arrematação do imóvel penhorado, determinando sua intimação para informar o número da conta para levantamento do valor depositado.
A agravante sustenta que adquiriu cinco lotes em hasta pública mediante pagamento à vista de R$ 82.500,00, mas foi surpreendida com a decisão que anulou o leilão com base na morte do executado em 2016 e na nulidade dos atos subsequentes, sem que tivesse oportunidade de manifestação. Alega que a restituição de R$ 105.000,00 não compensa a valorização dos imóveis, atualmente avaliados em R$ 1.300.000,00, e que sua exclusão dos autos violou o contraditório e a ampla defesa.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar a tempestividade do recurso interposto pela terceira interessada contra a decisão que determinou sua exclusão dos autos e a restituição do valor depositado.

III. Razões de decidir

O prazo recursal deve ser contado a partir da intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/06 e do Código de Processo Civil (art. 270), sendo que a intimação eletrônica de parte cadastrada no sistema é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais.

A decisão agravada foi proferida em 19.09.2024, e o agravo de instrumento foi interposto apenas em 18.11.2024, ou seja, aproximadamente dois meses após o término do prazo recursal, restando evidente sua intempestividade.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso confirma que a inércia do advogado na interposição tempestiva do recurso não pode ser superada, sendo inviável o conhecimento do recurso intempestivo.

IV. Dispositivo e tese

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: “
A tempestividade recursal deve ser aferida conforme a intimação eletrônica realizada nos termos da Lei nº 11.419/06 e do CPC, sendo considerada pessoal para todos os efeitos legais. O recurso interposto após o prazo legal é manifestamente inadmissível e não deve ser conhecido
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 270 e 1.003, § 5º; Lei nº 11.419/06, art. 5º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC nº 1030235-60.2019.8.11.0041, 2ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Maria Helena Gargaglione Povoas, j. 01.11.2023; TJMT, RAC nº 1000187-46.2020.8.11.0086, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 30.08.2023; TJMT, RAC nº 152.199/2016, 3ª Câm. Dir. Priv., Rela. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 14.12.2016.”
(N.U 1033071-56.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/02/2025, Publicado no DJE 05/03/2025) (Destaquei)

Diante do exposto,
acolho
a preliminar suscitada em sede contrarrecursal e
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal, a tempestividade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/09/2025